Tribunal: TJMT
Processo: 1015635-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015635-89.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TAPURAH
AGRAVADO: MARILUCIA DA SILVA SOARES
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto com pedido de efeito suspensivo pelo MUNICIPIO DE TAPURAH, contra decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível daquela Comarca, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer n. 1000872-50.2021.8.11.0108, que deferiu a tutela de urgência.
Alega o Agravante que o magistrado ocorreu em erro, ao interferir na decisão da municipalidade em determinar o retorno da servidora.
Ressalta que o magistrado “ignorou o laudo médico oficial do município teria validade, pois o magistrado simplesmente ignorou, desconsiderou o laudo assinado por três médicos peritos especializados e pois fé em laudo de clínico geral.”
Assim, requer a suspensão dos efeitos da decisão ora atacada.
O pedido do efeito foi indeferido (id. 103751994).
Contrarrazões (id. 112361451)
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que MARILUCIA DA SILVA SOARES (capaz) ajuizou Ação de Obrigação de Fazer no dia 26.08.2021, oportunidade que atribuiu à causa a quantia de R$ 1.000,00 (Hum mil reais). (id.60800294).
Vale ressaltar que na presente data (26.08.2021) o valor do salário-mínimo é de R$ 1.212,00 (hum mil e duzentos e doze reais).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários-mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, a DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora